Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-16.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002521-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARLAN CASTILHO BAQUETTI DA CRUZ - CPF: 030.938.571-71 (APELANTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002521-16.2017.8.11.0003

APELANTE: DARLAN CASTILHO BAQUETTI DA CRUZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE VALOR RELATIVO A PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANOS MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR VERDADEIRO ABALO MORAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Constatado que dos dois pedidos formulados na petição inicial, um foi acolhido, aplicável, na hipótese a sucumbência recíproca, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma igualitária entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DARLAN CASTILHO BAQUETTI DA CRUZ
na
- Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais
ajuizada em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) em favor do autor, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso. E ainda, em razão da sucumbência mínima da demandada, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com observância da suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta que a cobrança de débitos indevidos e a falha na prestação de serviços ocasionaram ao consumidor transtornos que ultrapassam o mero dissabor, passíveis de indenização.

Defende a decretação da revelia e a procedência da ação, bem como a condenação da demandada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 167188689).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, no mês de dezembro de 2016, observou na fatura de seu cartão de crédito o desconto no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), referente a plano de telefonia móvel fornecido pela requerida/apelada “vivo controle”.

Sob a alegação de que jamais contratou com a empresa demandada, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Cinge-se o recurso do auto ao pedido de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que
a situação vivenciada superou o mero aborrecimento.

Ocorre que a simples cobrança ou desconto indevido não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da autora, tendo em vista que sequer teve seu protestado ou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

No mesmo sentido neste Tribunal de Justiça (Ap 13888/2018, rel. Des. Dirceu dos Santos).

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por outro lado, no tocante à distribuição do ônus de sucumbência, parcial razão assiste ao apelante.

Com efeito, dos dois pedidos formulados na petição inicial, um foi acolhido, não cabendo, na hipótese, sucumbência mínima da parte adversa, mas sim recíproca, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma igualitária entre as partes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam arcados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023